Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, LUANA BARROS ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instrumental Construções Ltda. contra a r. decisão Id. 221559048, proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0041087-73.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho (CAGED), nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 220258446, para que seja expedido ofício ao INSS e CAGED, com o objetivo de localizar possível benefício ou vínculo empregatício da parte requerida. Decido. A diligência requerida pelo credor é contraproducente, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se hodierna orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, publicado no DJe 6/8/2021) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente”. Relata a Agravante que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens dos Agravados, contudo, sem o êxito esperado. Afirma que a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho tem por objetivo verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício dos Agravados, a fim de auxiliar na identificação de bens ou ativos passíveis de penhora. Aduz que a impenhorabilidade de salários e proventos, embora prevista em lei para garantir a subsistência do devedor e de sua família, não é absoluta, podendo ser relativizada, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna deste e de sua família. Requer, ao final, a reforma da r. decisão para que seja deferido o pedido de envio de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Preparo comprovado (Id. 68155442). Pela decisão Id. 68253257, o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões (Id. 69017453), os Apelados suscitam, em preliminar, violação ao princípio da unirrecorribilidade e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 223628402 – autos de origem, na data 24/1/2025) em face da r. decisão agravada (Id. 221559048 – autos de origem), que ainda estão pendentes de análise pelo Magistrado a quo. O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a mesma decisão, na data 29/1/2025, ou seja, após os Embargos de Declaração. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único recurso, não sendo possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando impugnar a mesma decisão, mesmo que com novo fundamento. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Desse modo, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último, que, no presente caso, é o agravo de instrumento, porque consumada a faculdade de recorrer. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A previsão constitucional para o recurso especial diz respeito a decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe manifestação do colegiado e não apenas do julgador que funciona como relator. 2. No caso concreto, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática, simultaneamente com o agravo regimental, circunstância que evidencia que a instância ordinária não estava exaurida no momento da sua interposição. Incidência da Súmula 281/STF. 3. É defeso a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 855.125/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/4/2019, DJe 3/4/2019) No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF AgR-AgR ARE: 1046773 SP SÃO PAULO 0079894-73.2005.8.26.0576, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 315019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-129 14-6-2019) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAR A SÚMULA N. 579/STJ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso especial desafiando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso em sentido estrito, sendo o primeiro os aclaratórios, e, posteriormente, o recurso especial. 2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. 3. Na espécie, o recurso especial protocolizado é manifestamente inadmissível, em razão da prévia interposição de outro recurso pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. 4. Não há falar na aplicação do enunciado 579 desta Corte, segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois, na hipótese, ambos os recursos interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito foram apresentados pela mesma parte. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2174878 CE 2022/0227508-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/4/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/4/2023) Ressalto que é inaplicável ao caso o entendimento previsto na Súmula no 579 do c. STJ, visto que ambos os recursos foram apresentados pela mesma parte e não por partes distintas (Acórdão 2003421, 0705058-13.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025). Desse modo, em relação ao presente recurso, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o processamento e julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora